Tribunal: TJDFT
Processo: 0714712-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714712-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA EMBARGADO: ALTINO ARANTES SIMOES D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BRB BANCO DE BRASÍLIA SA em face do acordão de ID 18855276, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte ora embargada. O feito fora incluído em pauta de julgamento conforme certidão id. 20400708. Considerando a informação de que o feito principal fora sentenciado, devidamente intimado, o embargante manifestou-se pela desistência do presente recurso (id. 20931521). É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. Oportunamente, retire-se o feito da pauta de julgamento A Secretaria para realizar as diligências necessárias para o arquivamento do feito. Brasília, DF, 28 de outubro de 2020 11:21:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador